Tribunal: STF
Processo: ADPF 1292
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Pedro Origa & Sant’Ana Advogados Associados interpõe agravo regimental em face da decisão pela qual deferi medida cautelar na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, “para suspender as decisões judiciais proferidas por todos os órgãos jurisdicionais vinculados ao TRT/14ª Região e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que tenham homologado acordos realizados pela CAERD prevendo o pagamento direto de débitos judiciais - incluídos os honorários sucumbenciais - sem a observância do regime de precatórios, bem assim determinar que os órgãos judiciários em questão observem o rito dos precatórios em relação ao pagamento de dívidas da CAERD” (edoc. 39; ID: 8d175168).
Alega “que o Estado tinha pleno conhecimento da execução e do acordo”, não havendo, “no caso específico dos autos nº 0008561- 41.2011.8.22.0001 ..., por parte da Requerente, ou da própria Concessionária de Águas e Esgotos qualquer descumprimento à preceito fundamental”, bem como “à regra do precatório”, razão pela qual defende seja “recebi[do] o recurso para o fim de afastar da proibição de cumprimento do acordo a Requerente PEDRO ORIGA & SANT´ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, permanecendo a execução direta nos autos nº 0008561-41.2011.8.22.0001 até cumprimento integral do acordo” (edoc. 49; ID: 63e0a968).
Referendada por esta Suprema Corte, na Sessão Virtual de 19.12.2025 a 06.2.2026, “a decisão que deferiu o pedido de medida cautelar”, o requerente ratificou os termos do recurso interposto (edoc. 114; ID: fe167fdc).
É o relatório.
Decido.
É consabido que o controle abstrato de constitucionalidade visa a aferir a compatibilidade, em tese, das leis e atos normativos impugnados com a Constituição Federal.
Por isso, nos processos de fiscalização normativa abstrata, não se discutem casos concretos ou situações específicas. Limita-se o objeto da ação à tutela objetiva da ordem constitucional.
Não há partes antagônicas, nem lide. Somente as autoridades, órgãos e entidades investidos de legitimação extraordinária (CF, art. 103) podem instaurar o controle concentrado de constitucionalidade perante esta Suprema Corte.
Em feitos dessa natureza, regra geral, descabe a assistência ou a intervenção de terceiros subjetivamente interessados, consoante explicita o art. 7º da Lei nº 9.868/99 (“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.”). Cito precedentes desta Casa:

“AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PESSOA NATURAL. INTERESSE MERAMENTE SUBJETIVO. INDEFERIMENTO. 1. Não se qualifica à intervenção em processo objetivo de tutela da ordem constitucional, seja como amicus curiae, seja como terceiro, pessoa natural veiculando interesse meramente subjetivo no desfecho da demanda. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADPF 513 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)

“EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO “AMICUS CURIAE”, DE PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO – LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO “AMICUS CURIAE” PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO.” (ADI 3396 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020)

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados.” (ADI 5774 ED-segundos, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE RECURSAL. 1. Intempestividade dos embargos de declaração, interpostos posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão embargado. 2. Os Estados-Membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Não se admite, no modelo de processo objetivo, a intervenção de terceiros subjetivamente interessados no feito. 3. Agravo a que se nega provimento.” (ADI 4420 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 05-04-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103  DIVULG 25-05-2018  PUBLIC 28-05-2018)

Ante o exposto, presente a ilegitimidade recursal, não conheço.
Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente